Tribunal: TCU
Processo: 005.275/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil, tendo por instituidor Caubi Américo Soares, ex-servidor do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de pensão civil (Ato 142370/2019), nos termos do art. 7°, III, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta deliberação: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, excluindo dos proventos as parcelas referentes a planos econômicos; 9.3.1.2. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 9.3.1.3. comunique à interessada do inteiro teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.2.2. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, e o submeta a este Tribunal para nova apreciação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e à interessada.